Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), DEIVIDE LUCAS MENDES DE MELLO - CPF: 050.630.021-88 (AGRAVADO), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR – VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do art. 373, parágrafo primeiro do CPC, é cabível a inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

Ademais, a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1000868-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

AGRAVADO:
Deivide Lucas Mendes de Mello.

Processo na origem:
1046805-82.2023.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto pela requerida
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 1046805-82.2023.8.11.0041 proposta por
Deivide Lucas Mendes de Mello
em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda,
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
(Id. 198623166): deferiu, em sede de pedido de tutela de urgência, a inversão do ônus da prova ao autor, ora agravado.

Informa que o agravado atuava como motorista cadastrado na plataforma da
Uber
, no entanto, foi desativado da plataforma em 11/07/2022, sem notificação prévia ou justo motivo. Não concordou com o desligamento e moveu a ação de obrigação de fazer para ser reativado na plataforma, bem como para receber indenização de R$20.000,00 por danos morais e de R$109,80 por lucros cessantes.

Defende, em síntese, a impossibilidade da inversão do ônus da prova, em especial, por entender inexistir relação de consumo amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Após discorrer sobre sua finalidade e arguir não ser fornecedora de serviços ao motorista, não existir vulnerabilidade técnica, bem como após defender a falta dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela formulado na origem, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida
(Id. 198917184).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 202819155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto pela requerida
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 1046805-82.2023.8.11.0041 proposta por
Deivide Lucas Mendes de Mello
em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
(id. de origem 136517097): deferiu, em sede de pedido de tutela de urgência, a inversão do ônus da prova ao autor, ora agravado.

Narra a parte autora que mantinha vínculo contratual com a requerida e prestava serviços de transporte como motorista, no entanto, na data de 11.07.2022, foi notificado sobre a suspensão definitiva de sua conta devido a infração dos termos de uso da conta. Na ocasião, não lhe foi concedido nenhuma oportunidade de defesa ou questionamentos sobre a exclusão, razão pela qual, moveu a ação obrigacional e de indenização e requereu sua readmissão na plataforma.

O pedido de imediata readmissão na plataforma foi realizado em sede de tutela de urgência, que, no entanto, foi indeferido em razão da ausência dos requisitos legais. Na mesma decisão, foi deferida a inversão do ônus da prova, razão do inconformismo do agravante.

A controvérsia deste recurso é saber se comporta reforma a decisão para indeferir a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Embora exista controvérsia acerca da natureza da relação mantida pelas partes, a possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos de hipossuficiência, encontra previsão legal no art. 373, §1º do CPC, veja:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Como se vê, a inversão do ônus da prova é cabível nas hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o que, claramente se aplica a presente demanda, vez que o autor, dada a sua hipossuficiência técnica, não dispõe de amplo acesso ao sistema da requerida.

Assim, como a agravante se encontra em nítida posição de vantagem em relação ao agravado, especialmente quanto a possibilidade de acesso a documentos e dados técnicos de segurança da plataforma, essenciais ao deslinde da demanda, mostra-se pertinente manter a inversão do ônus probante tal como fixado na origem, com a ressalva da incidência legal do artigo 373, parágrafo primeiro do CPC/2015.

Realça-se, ademais, que a inversão do ônus da prova, neste momento, é oportuna, porquanto preserva a ampla produção de provas e respeito ao contraditório.

As demandas instauradas por motoristas de aplicativos tem sido objeto de grande enfrentamento jurisprudencial, e atentos a hipossuficiência técnica do motorista têm se posicionado favoravelmente a inversão do ônus da prova, veja alguns julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. AUTOR, EX - MOTORISTA DO APLICATIVO UBER, QUE TEVE SUA CONTA EXCLUÍDA EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CÓDIGO DE CONDUTA. PROVAS PRODUZIDAS QUE DEMONSTRARAM AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RÉU. ART. 373, II, CPC. CANCELAMENTO QUE DE SEU DE FORMA INDEVIDA E CAUSOU PREJUÍZOS AO AUTOR. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0021711-13.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 08.04.2022) (TJ-PR - APL: 00217111320188160001 Curitiba 0021711-13.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICATIVO DE TRANSPORTE UBER. Controvérsia em cadastro de motorista no aplicativo UBER, supostamente utilizado por terceiros. A alegação do recorrente de que a inversão probatória com base no CDC é indevida uma vez que a relação entre o autor, postulante a motorista, e a plataforma UBER, não é de consumo, sendo a empresa um meio de trabalho para o ora agravado que, na qualidade de motorista, ainda que em potencial, não é destinatário final do serviço prestado pelo aplicativo, mas parceiro comercial que se vale da plataforma digital para auferir lucros. Contudo, a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se justificada, pois, configurada a hipossuficiência técnica da parte agravada, que se encontra em nítida posição de inferioridade em relação à agravante, que reúne melhores condições de acesso a documentos e dados técnicos de segurança da plataforma que importem ao deslinde da demanda. Artigo 373, parágrafo primeiro do CPC/2015. Saliente-se que mesmo com a inversão do ônus da prova, impõe-se observar o verbete sumular nº 330, deste Tribunal de Justiça. Decisão que trata sobre inversão do ônus da prova é reformada apenas se teratológica. Súmula n.º 227, TJRJ. Mantida a decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00535090620218190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 03/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES DE CUNHO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1.º, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A irresignação do Recorrente gravita em torno da Decisão do Juízo a quo que às fls. 91/92, dos Autos do Processo n.º 0728434-98.2022.8.04.0001, entendeu por deferir a inversão do ônus probatório, considerando a aplicação da regra consumerista insculpida no art. 6.º, VIII, do CDC; 2. A natureza jurídica da relação havida entre a Agravante Uber e o motorista de aplicativo carece de pacificação jurisprudencial, sendo possível observar que os Egrégios Tribunais de Justiça Pátrios posicionam-se, dentro da prerrogativa do livre convencimento motivado, tanto pela caracterização do motorista como consumidor final quanto pela sua atuação como empresário; 3. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma para incrementar a sua atividade econômica, todavia, jamais como consumidor final, porquanto não figura como destinatário do serviço de transporte de passageiro, inclusive pelo fato de que ele mesmo presta tal serviço diretamente ao usuário que solicita a viagem; 4. A jurisprudência pátria caminha no sentido de reconhecer a ausência de configuração dos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços entre o motorista e a plataforma digital, respectivamente, haja vista não ser aquele quem, de fato, vale-se do serviço de transporte; 5
. Ainda que não aplicável a legislação consumerista ao presente caso, entendo pela manutenção da inversão do ônus da prova em desfavor da Requerida/Agravante; 6. Aplica-se, in casu, o § 1.º do art. 373, do CPC, entendendo que a Agravante é, de fato, quem melhor pode explicitar os motivos pelos quais o motorista foi descredenciado do aplicativo, apresentando, para tanto, eventuais anotações promovidas pelos usuários que possam elucidar o descumprimento de normas de segurança, por exemplo, o que se apresenta como imprescindível para o deslinde da causa;
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AI: 40085202420228040000 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 12/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023)

Por fim, esclareça-se que, a inversão do ônus da prova não implica na consequente procedência da ação, já que a determinação não exonera o autor do ônus de produzir prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024